Tribunal: STF
Processo: Pet 9254
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO IDÊNTICA A OUTRA TRANSITADA EM JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.